Tribunal: TJMT
Processo: 1005982-29.2020.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005982-29.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TRANSPORTADORA RODORACA LTDA EPP - CNPJ: 04.240.141/0001-32 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM DE VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS – CULPA DEMONSTRADA – RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA – DANOS MATERIAIS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório dos autos atesta que o motorista da Apelante, ao realizar a ultrapassagem de outro caminhão que estava parado em cima da pista de rolamento, por defeito mecânico, invadiu a pista contrária sem se certificar de extensão suficiente para a manobra pudesse ser concluída, ocasionando a colisão com o veículo da Apelada que por lá trafegava, de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Orçamentos trazidos aos autos, coincidentes com a dinâmica do acidente, podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito, mormente quando não contrapostos pela parte contrária.

Não evidenciado propósito protelatório e nem abuso do direito

quando da oposição de aclaratórios contra a sentença, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC aplicada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1005982-29.2020.8.11.0055

APELANTE:
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.

APELADO:

TRANSPORTADORA RODORAÇA LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada por TRANSPORTADORA RODORAÇA LTDA. (proc. n. 1005982-29.2020.8.11.0055), exaradas nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedentes
os pedidos formulados na inicial para
condenar
a requerida Montreal Logistica e Transporte Rodoviário Ltda - EPP
ao pagamento de danos materiais
no valor de R$ 40.626,11 (quarenta mil seiscentos e vinte e seis reais e onze centavos) valores ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação.

A título de sucumbência,
condeno
a requerida Montreal Logística e Transporte Rodoviário Ltda - EPP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Julgo procedente a lide secundária
, para
condenar a litisdenunciada
Globo Clube de Benefícios, de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da parte autora da indenização imposta ao litisdenunciante,
limitada ao valor contratado
.

Considerando que a litisdenunciada apresentou resistência a ação,
condeno-a
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciante Montreal Logística e Transporte Rodoviário Ltda - EPP, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 15% sobre o valor da condenação”
.

Os aclaratórios opostos pela Recorrente contra a sentença foram rejeitados, com a condenação da empresa à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

Em suas razões, afirma a ausência de prova de culpa da Recorrente, uma vez que do conjunto probatório dos autos “
não foi possível concluir que o motorista da apelante agiu com qualquer imprudência, como entendeu o juízo sentenciante, tampouco tentou forçar qualquer ultrapassagem, haja vista que no local do acidente era permitida a ultrapassagem e havia um caminhão parado na pista
”, tendo ocorrido, em verdade, um
infelicitas facti
.

Assevera, de forma subsidiária, caso mantido o reconhecimento da culpa, que esta “
deve ser concorrente, pela imprudência do motorista da parte recorrida, que em situação anormal na estrada deve agir com zelo para si e para outro, vez que, dentre todos os envolvidos, trafegava vazio, em declive e alta velocidade, contrariamente dos outros veículos que em aclive, subiam carregados
”.

Alega a ausência de danos materiais, uma vez que “a
recorrida apresentou apenas estimativas de custos que excedem os danos alegados
(...)
se aproveitando da situação como uma oportunidade para obter peças novas para o seu veículo
”.

Aponta, ainda, a inaplicabilidade da multa do art. 1.026, §2°, do CPC, pois “
os embargos de declaração apresentados em face da sentença visavam a reforma de parte do comando judicial que foi contraditória, sendo devidamente fundamentado naquele momento
”, não se verificando caráter protelatório.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 194392259.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada por TRANSPORTADORA RODORAÇA LTDA. (proc. n. 1005982-29.2020.8.11.0055), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 40.626,11.

A ação tem como arcabouço fático o acidente de trânsito ocorrido em na manha de 08 de julho de 2020, nas proximidades da comunidade Santa Julia, à 45 km de Novo Progresso, envolvendo caminhões de propriedade dos litigantes.

Pois bem.

A despeito de a empresa Apelante pretender carrear a culpa pelo acidente à Autora/Apelada, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra o contrário.

Com efeito, a partir do boletim de ocorrência juntado nos autos e da oitiva das testemunhas na fase instrutória, é possível concluir que o motorista da Apelante, ao realizar a ultrapassagem de outro caminhão que estava parado em cima da pista de rolamento, por defeito mecânico, invadiu a pista contrária sem se certificar de extensão suficiente para a manobra pudesse ser concluída, ocasionando a colisão com o veículo da Apelada que por lá trafegava.

A propósito, colaciono o respectivo trecho da sentença que bem sintetiza o teor dos referidos elementos de prova:

“
Acerca da dinâmica do acidente, o boletim de ocorrência juntado id 41745010, em que consta como relator o Sr. Jefferson Borges de Moura, motorista da parte autora na ocasião dos fatos, descreveu o seguinte
:

“Que na data do dia 08/04/2020, por volta das 10:42 da manhã, o relator Sr: Jeferson Borges de Moura, que é caminhoneiro, procurou está Depol para fazer um registro que ocorreu nas proximidades da comunidade Santa Julia á 45 km de novo Progresso, o fato ocorreu quando a vitima vinha em seu caminhão com marca/modelo R500 Scania, Placa QCI7670, Ano Fab. 2019, Ano Mod. 2020, Chassi 9BSR6X40013961078, Renavan 01211675480, reboque, placa OAY 8528, Renavam 00559371632, chassi 9EP071230D1006051, Reboque placa OAY 8818, Renavam 00559429363, chassis 9EP07123001006050, MARCA/MODELO SR/NOMA SRAD3E SRCAD, que quando o mesmo iria descendo o morro do Santa Julia, o Sr: Alex Alves da Silva, que estava em um outro caminhão com Marca/Modelo lveco /Stralis BOOS48TZ, Placa QCN9009, Ano de Fab. 2019, Ano Mod. 2019, Chassi 93Z53HUH0K8831671, Renavan 01205297372, indo sentido Miritituba, jogou o caminhão que ele conduzia em cima do que o que a vitima estava, sendo assim, na tentativa de evitar uma colisão veio a jogar o seu caminhão para o acostamento, que mesmo assim os caminhões não vieram muito bem a se chocar, mas, o ferro de proteção veio a causar alguns danos, sendo eles o farol do lado direito, retrovisor completo lado esquerdo, carenagens completas lado direito, paralama 1° tração, paralama 2° tração, carenagens dianteira, capa de proteção escapamento, 1 pneu, direito, 1 pneu pireli, 3 pneu michelin liso, 1 corte na primeira lona, bochecha lado direito”.

As testemunhas e ouvidos em juízo declararam o seguinte (a transcrição não é
ipsis litteris)
:

“Que no dia do acidente estava indo normal na minha mão, que o Alex veio invadir minha mão, para eu evitar uma colisão frontal e até ocasionar danos maiores, fui ao acostamento e veio acontecer de pegar o guard rail. Que o Alex em momento algum segurou o caminhão dele. Que estava vindo de Santarém a Cuiabá vazio, o Alex veio ultrapassar o caminhão num local indevido, num morro. Que estava descendo o morro vazio e ele estava subindo carregado, ele o colega dele o tal de Junior, cada um em um caminhão. Que os dois fizeram a ultrapassagem, um eu consegui segurar, do Alex eu não consegui, o Alex veio bater em mim. Que o Junior estava na frente, ele fez a ultrapassagem e concluiu, nisso o Alex não conseguiu concluir. Que no local tinha sinalização vertical como horizontal, tinha faixa de ultrapassagem proibida, não tinha visão. Que estava mais ou menos 40 km/h, o caminhão chegou a bater no caminhão do Alex e depois jogou no acostamento. Que o Alex ainda veio me atingir no acostamento. Que o veículo estragou as duas laterais. Que o Alex fugiu, tive que pegar uma outra carona para parar o Alex e consegui pegar ele somente porque a pista estava parada. Que ele não quis fornecer os documentos para fazer o boletim de ocorrência, mas consegui pegar os dados dele. Que o outro veículo que ele tentou ultrapassar era uma carreta. Que estragou muita coisa no caminhão, foram vários pneus, lonas, tampas, carenagens do cavalo, retrovisor do lado do motorista. Que no dia não chovia, não tinha nenhum buraco que justificasse a mudança de trajetória do Alex. Que na minha convicção a culpa do acidente foi do Alex que realizou uma ultrapassagem proibida. Que eles vinham em alta velocidade. Que acompanhei o orçamento, que levei na Scania, pois o caminhão era novo. Que os reparos já foram feitos e acho que passou de cinquenta mil. Que o reparo foi feito na própria concessionária. Que o retrovisor pegou na primeira tampa da carreta do Alex. Que não se lembra se o caminhão que eles ultrapassaram estava andando ou parado. Que os veículos deles estavam carregados. Que eles se evadiram do local no próprio veículo deles. Que na hora do acidente estava pouco movimentado (...)”.
(Jefferson Borges de Moura – testemunha da parte autora).

“Que tinha um caminhão em cima da BR 163 que liga para o Pará. Que tinha um caminhão em cima da pista quebrado e já vinha lá do Progresso comunicando pelo rádio que tinha um caminhão quebrado em cima da pista e estava passando só um lado. Que nos comunicamos entre nós mesmo motoristas pelo rádio, que os caminhões vazios que estavam vindo seguravam e os carregados estava subindo, porque se os carregados fossem param ia dar mais acidente. Daí foi combinado que os caminhões vazios esperavam e os carregados subiam. Que o caminhão estava parado em cima da pista de rolagem, no sentido Tangará a Santarém. Que na hora que sai da pista para sair fora do caminhão quebrado, foi onde ele veio muito embalado. Que estava a aproximadamente 5 km/h. Que o caminhão que estava quebrado é um rodotrem, nove eixos curto. Que tinha faixa de sinalização no asfalto e não era faixa contínua. Que achei um lugar mais seguro para encostar meu caminhão, quase uns mil metros para frente. Que o Jefferson parou num posto para frente do acidente, deixou o caminhão dele e veio de carona com outro motorista. Que na hora do acidente ele já gritou no radio amador de todo mundo ‘segura o Montreal que ele quebrou meu retrovisor’, ele achou que eu ia correr do acidente. Que já comuniquei no rádio que não ia correr que ia parar num lugar seguro e esperar ele. Que o caminhão dele tinha rádio. Que depois ele chegou com um terceiro. Que na minha frente tinha um caminhão Scania 7 eixos, que quando ele começou a podar também o caminhão que estava quebrado, eu estava atrás dele, uns cinco metros longe, o caminhão de sete eixos passou e eu estava atrás, foi na hora que o Jefferson assustou, gangorrou o caminhão e pegou retrovisor com retrovisor, o retrovisor dele quebrou porque bateu na carroceria da minha carreta, porque ele deu aquela gangorrada para um lado e para outro. Que no meu caminhão só quebrou a lanterna do retrovisor, só o espelho. Que no caminhão dele quebrou o suporte do espelho, que não estourou os seis pneus nem o para-lama. Que acha que os dois estavam errados, porque ele estava escutando as comunicações pelo rádio. Que entrei em contato com meu antigo patrão para comunicar o acidente”.
(Alex Alves da Silva – testemunha da requerida).

“Que trabalhou três anos na Montreal. Que ia atrás do Alex uns 5-6 metros. Que ia esperar o Alex fazer a manobra para então iniciar. Que o Alex saiu para a outra pista com o alerta ligado, mas não deu tempo dele finalizar a ultrapassagem, o rapaz veio de frente, não sei se ele vinha muito correndo, o que aconteceu que ele não conseguiu parar e foi colidir com o Alex. Que não lembra se no local era faixa contínua ou não. Que o caminhão estragado estava encima da pista. Que para passar o caminhão tinha que necessariamente entrar na pista contrária. Que naquele lugar tinha mais ou menos 300 metros de visibilidade, mas estávamos subindo com o caminhão carregado, subindo bem lento e quem vem no sentido contrário vem mais rápido pois é decida. Que acredita que estava de 9 a 12 km/hora e Alex mais ou menos 15 km/h. que acha que o Jefferson estava mais de 80 km/hr. que para não bater de frente ele jogou muito perto do acostamento e pegou no guard rail. Que ele estava vazio, ele tinha que ter dado prioridade segurado o caminhão para nós terminarmos de passar. Que a na hora que eles colidiram eu fiquei parado, depois da colisão o Alex parou o caminhão puxou o caminhão para cima da subida e o rapaz desceu. Que o rádio amador tem mais ou menos quarenta canais e alguns usam uma frequência outros usam outra. Que não lembra de ter falado nado com o Jefferson pelo rádio amador. Que no canal que todo mundo usa para conversar a respeito da estrada, já estavam avisando que tinha o caminhão quebrado na subida. Que quando chegaram na delegacia ele já tinha feito o boletim de ocorrência. Que o que estragou no caminhão do Jefferson foi o retrovisor do lado do motorista e o que mais estragou no caminhão foi o que ele esfregou no guard rail, que cortou uns pneus dele e ralou a porta do lado do carona, deve ter pegado para-lama. Que foram cortados os três pneus da carreta”.
(Antônio Cabral de Almeida Júnior – testemunha da requerida)”.

Necessário frisar, como bem pontuado pelo julgador singular, que “
conforme relatado pelo próprio motorista da requerida à época, o caminhão por ele conduzido estava carregado e se tratava de local íngreme e, por essa razão, trafegava lentamente, aproximadamente 5km/h, fato que demandava uma atenção particular para a realização da manobra, pois, o percurso para a ultrapassagem demandava um tempo maior, ao passo que a pista contrária se tratava de declive, na qual os veículos imprimiriam maior velocidade
”.

Outrossim, não restou comprovado nos autos a alta velocidade supostamente imprimida pelo motorista da parte Apelada para fins de amparar a tese de culpa concorrente alegada pela Recorrente.

No ponto, anota-se que referida testemunha declinou em juízo que sua velocidade era de aproximadamente 40 km/h e, embora a testemunha Antônio Cabral de Almeida Júnior tenha declarou acreditar ser mais de 80km/h, ainda assim a velocidade do caminhão da Recorrida estaria dentro do limite legal para a via, de 90km/h.

Acerca dos danos materiais, verifica-se que a Recorrida apresentou orçamentos contendo peças e serviços coincidentes com as fotografias do caminhão danificado e com a dinâmica do acidente.

Por outro lado, nada apresentou a Apelante para demonstrar que os itens constantes dos orçamentos não se referiam aos danificados pela colisão ou mesmo para desconstituir os valores indicados para cada item, sequer apresentando outros orçamentos para contrapor aqueles, ônus que lhe incumbia.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – SINISTRO – MOTORISTA QUE DORMIU AO VOLANTE – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito
. (...) (N.U 1014494-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)
(destaquei)

Por outro lado, razão assiste à Recorrente acerca da necessidade de afastamento da multa prevista no art. 1.026,§ 2º do CPC, uma vez que, no caso em tela, não se evidenciou propósito protelatório dos aclaratórios e nem abuso do direito, tendo a Recorrente apenas exercido o seu direito de recorrer.

Nesse sentido colaciono recentíssimo julgado desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - PROCEDÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DAS TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA NÃO ARROLADAS ANTERIORMENTE – OBJEÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA - OITIVA INDEFERIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.
Não há que se falar em aplicação da multa do artigo 1.026,§ 2ºdoCPC/15, se não restar evidenciado o propósito protelatório dos embargos e nem abuso do direito, estando apenas o embargante exercendo o seu direito de recorrer, conforme previsão da lei processual civil
.- (N.U 1004459-46.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)
(destaquei)

Ante ao exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso apenas para afastar a multa do art. 1.026, §2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024